Tribunal: TJPA
Processo: 0010818-79.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010818-79.2018.8.14.0045

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS LINS CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL INCOMPETÊNCIA DATURMA DE DIREITO PENAL. A
natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS LINS CAVALCANTE
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Redenção-PA, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas formuladas por Helena Pereira de Lima com fulcro na Lei de n.º 11.340/2006.

Narra os autos que no dia 06/09/2018, o irmão da vítima, apresentando-se como curador, juntamente com a vítima Helena Pereira de Lima compareceram na Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM de Redenção/PA, para registrar ocorrência de recorrentes delitos perpetrados no âmbito doméstico, em especial, furto e no mesmo ato, requerer medidas protetivas em seu favor e em desfavor do recorrente FRANCISCO DE ASSIS LINS

CAVALCANTE.

Em suas declarações, contou a vítima que ficou viúva e que há 15 anos atrás, conheceu FRANCISCO e passaram a viver juntos, acrescentando que o companheiro é alcoólatra, já tendo lhe agredido por algumas vezes, motivo pelo qual já teria inclusive sido preso.

Assevera que FRANCISCO pede dinheiro e que quando não recebe, furta objetos e mantimentos da casa para vender e trocar por bebida. Por fim, afirmou que o companheiro passou três anos em outra cidade, para tratar-se do alcoolismo, mas que retornou do mesmo jeito e por isso, requer medidas protetivas contra ele.

Dessa forma, a requerimento da Autoridade Policial, houve a concessão de medidas protetivas de urgência de afastamento cautelar do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima HELENA PEREIRA DE LIMA, atendidos aos requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora
, nos termos do art. 22 da Lei 11.340/06. Concedendo ainda como medidas protetivas: a) aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando limite mínimo de distâncias entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Assim, ausente o recurso da decisão acima, sobreveio sentença julgando procedente o pedido de medidas protetivas formulado por Helena Pereira de Lima contra FRANCISCO DE ASSIS LINS CAVALCANTE, ratificando a decisão constante nos autos, nos seus próprios termos, estabilizando a tutela deferida com fulcro no art. 304 do CPC, validando as medidas protetivas pelo período de 01 (um) ano contado da data de seu deferimento.

Inconformado, interpôs recurso de apelação e apresentou as competentes razões (ID 5623443), argumentando cerceamento de defesa e que não houve a demonstração da efetiva necessidade da aplicação de medidas protetivas em desfavor do apelante.

Em suas Razões, a Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e violação do devido processo legal decorrente da ausência de oitiva das partes anteriormente a aplicação das medidas protetivas, e no mérito, pugna para que seja reconhecido o
error in procedendo
ao aplicar os artigos 303, 304, 355, I do Código de Processo Civil, bem como, a transgressão ao princípio da proporcionalidade ao aplicar a medida pelo período de 01 (um) ano, pugnando, por fim, pela reforma da sentença, tendo em vista não estar demonstrada a sua necessidade.

Em Contrarrazões, o douto Promotor de Justiça Leonardo Jorge Lima Caldas manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que fosse mantida
in totum
a decisão ora guerreada.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Claúdio Bezerra de Melo dor de Justiça, pronunciou-se pela incompetência das Turmas de Direito Penal e, por via de consequência, foge à atribuição da Procuradoria de Justiça Criminal,

devolvendo os presentes autos, para os ulteriores de direito.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

A jurisdição prestada pelo juízo monocrático é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (afastamento cautelar do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da desta) e ainda, pelos próprios fundamentos utilizados pelo magistrado na sentença, estabilizando a tutela deferida com fulcro no art. 304 do Código de Processo Civil, validando as medidas protetivas pelo período de 01 (um) ano contado da data de seu deferimento.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características

das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

Por oportuno e data vênia posicionamentos em contrário, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outra oportunidade, firmou posicionamento de que carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DE CÂMARA CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Câmaras Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(Processo n° 0006398-69.2014.8.14.0401, Apelação Criminal, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Julgado em 31.05.2016, DJ de 08.06.2016). (g/n).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

(2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Como se vê, a questão sinaliza para a interpretação de mais de um recurso similar contra a mesma decisão, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual é vedada a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Nestes termos, não há como ser conhecido o presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075802256, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em

14/11/2017).

Em casos como o dos autos deve ser aplicado o permissivo do artigo 932, III, assim dispondo: “
Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Belém, 09/09/2021